Tribunal: TJDFT
Processo: 0724773-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0724773-38.2019.8.07.0000 AI Agravante: ORIENTAL PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Agravada: CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S.A Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo no 0040969-63.2015.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de aplicação de astreintes, nos seguintes termos: “Ante as informações prestadas no ID 46062211 e o documento de ID 46062334, os quais indicam que a executada está cumprindo regularmente a sua obrigação, incabível a fixação de nova multa diária, uma vez que esta apenas seria cabível se a devedora estivesse inerte, o que não é o caso. No mais, a parte executada informa, no ID 46062211, que as obras concluir-se-ão em 15/04/2020, motivo pelo qual concedo prazo suplementar para a conclusão das obras, suspendendo o feito até a referida data. Suspenda-se. Intimem-se.” Inconformada, a Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais não foram providos, conforme decisão Id. 47000960 (autos originais). Contra a decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração, a Agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0722995-33.2019.8.07.0000. A Agravada, por sua vez, também opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos, nos seguintes termos: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão proferida nestes autos, por meio dos quais o embargante alega haver obscuridade nesse ato judicial. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Quanto ao mérito, prescreve o art. 1.022 do CPC: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material". Compulsando os autos, observo que assiste razão ao embargante, uma vez que a decisão de ID 46201361 realmente foi obscura ao não esclarecer se a multa fixada na sentença teria incidido ou não. Conforme explanado na decisão ID 46201361, a executada está cumprindo regularmente a sua obrigação, sendo incabível a incidência de qualquer multa diária, salvo se houver a comprovação de que a executada não está mais cumprindo a sua obrigação. Ocorrendo essa comprovação, passará a incidir a multa fixada na sentença. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, na forma do art. 1.022, I, do CPC, para que passe a constar que a incidência de qualquer multa diária só será cabível a partir da comprovação de que a executada não está cumprindo com a sua obrigação. No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo ainda não foi analisado. Portanto, aguarde-se a apreciação pela Instância Superior. Restando indeferido, cumpra-se a decisão retro. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Contra a decisão supracitada, foi interposto o presente Agravo de Instrumento. Em síntese, o Agravante afirma que a multa fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação submete-se à cláusula rebus sic stantibus, isto é, pode ser modificada em caso de alteração das condições que ensejaram a sua imposição. Afirma que no presente caso inexiste fato novo que justifique a exclusão da multa, pois o prazo inicialmente fixado para o cumprimento da obrigação já foi extrapolado. Salienta que com o novo prazo fixado pelo MM. Juiz a quo a obrigação que deveria ser cumprida em 120 dias o será em 497 dias. Acrescenta que a Agravada suspendeu a execução das obras sob o argumento de que havia defeitos estruturais no empreendimento que impediam o prosseguimento do cumprimento da obrigação, o que foi rechaçado nos autos. Defende a irrazoabilidade do prazo fixado pelo MM. Juiz a quo, sob o argumento de que o novo prazo se aproxima da metade do prazo total da construção do empreendimento. Sustenta que a má-fé da Agravada ficou evidenciada, pois, com o fim de reduzir os custos, contratou apenas uma equipe para efetuar a troca das pastilhas de quatro blocos, o que retardou o cumprimento da obrigação. Aduz que, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC, não é lícita a redução do valor da multa que já se aperfeiçoou, ou seja, vencida, sendo possível alterar, a pedido da parte ou de ofício, apenas em relação às vincendas, como se extrai da simples leitura do § 1o do mencionado artigo. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para declarar a mora da Agravada no cumprimento da obrigação e reconhecer que a multa fixada já é devida, em razão da superação do prazo fixado para o cumprimento da obrigação. O recolhimento do preparo foi comprovado (Id. 12540740). A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 13114689). É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão que indeferiu o pedido de aplicação das astreintes em desfavor da Agravada. Em análise dos pressupostos recursais, reputo que o presente Agravo não merece ser conhecido. Isso porque a Agravante reedita os argumentos lançados no Agravo de Instrumento n. 0722995-33.2019.8.07.0000, interposto antes da publicação da decisão ora agravada, a qual acolheu os Embargos de Declaração opostos pela Executada (agravada), cujo dispositivo transcrevo: “Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios, na forma do art. 1.022, I, do CPC, para que passe a constar que a incidência de qualquer multa diária só será cabível a partir da comprovação de que a executada não está cumprindo com a sua obrigação. No mais, mantenho a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)” No que tange à interposição de recurso antes do julgamento dos embargos declaratórios, o art. 1.024, §4o, do CPC assim prevê: “§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.” No caso, a decisão agravada no AI no 0722995-33.2019.8.07.0000 foi modificada depois da sua interposição, o que possibilitou à Agravante complementar ou alterar suas razões, limitada à matéria modificada. Todavia, no presente Agravo, a Agravante limitou-se a reiterar os argumentos lançados no Agravo já interposto, os quais já foram apreciados por esta Corte. Ademais, a complementação/alteração deve limitar-se à parte modificada pela decisão que acolheu os embargos. Na hipótese dos autos, os embargos foram acolhidos tão somente para fazer constar que “a incidência de qualquer multa diária só será cabível a partir da comprovação de que a executada não está cumprindo com a sua obrigação”. Dessa forma, o MM. Juiz a quo reforçou o entendimento de que, no caso, não houve incidência de astreintes em razão da ausência de descumprimento da obrigação. A Embargante, por sua vez, reeditou os argumentos do Agravo interposto anteriormente e acrescentou o argumento de que, nos termos do artigo 537, §1o, do CPC, não é lícito a redução do valor da multa que já se aperfeiçoou, ou seja, vencida, sendo possível alterar, a pedido da parte ou de ofício, apenas em relação às vincendas, como se extrai da simples leitura do § 1o do mencionado artigo. No entanto, tal alegação não impugna especificamente a parte modificada no acolhimento dos embargos. Cumpre destacar que a mora, ou não, do Agravado no cumprimento da obrigação já está sendo discutida no AI no 0722995-33.2019.8.07.0000. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 1.024, §4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora